Tribunal: STF
Processo: HC 230725
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 676.381/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), porque, 



    [...] na localidade conhecida como Ilha dos Macacos, na Comunidade da Vila dos Pinheiros, Maré, nesta cidade, os denunciados, policiais militares em serviço, com vontade livre e consciente, em comunhões de desígnios e ações entre si, agindo com dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima WALLACE RAMOS DA SILVA, atingindo lhe e causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame Cadavérico de fls. 20/24, que por sua sede, natureza e extensão foram a causa eficiente de sua morte. 



    O crime foi cometido com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atingida enquanto encontrava-se rendida, após a abordagem policial. 



    Após a conduta delituosa acima descrita, os denunciados inseriram na cena do crime uma arma de fogo, simulando uma troca de tiros no local, com o fito de apresentar justificativa para o homicídio que acabara de ser cometido. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Busca-se, com a presente impetração, o trancamento da ação penal, ao argumento de que não há justa causa para a persecução. 



    A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação punitiva, consubstanciada no lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade, o que foi demonstrado no processo. 



    A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma não exauriente, superficial, mediante fundada suspeita de materialidade do crime e de sua autoria. 



    Com efeito, o trancamento da ação penal somente é permitido, em habeas corpus, quando evidenciada a atipicidade da conduta, causa excludente de punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo. 



    Trata-se, desse modo, de medida excepcional, uma vez que impede o regular andamento da ação penal proposta. 



    Não compete ao Poder Judiciário paralisar o exercício regular da atividade policial, tampouco subtrair do Ministério Público, titular da ação pública, a opinio delicti. A análise da pretensão da defesa, a toda evidência, reclama o exame aprofundado dos dados coletados na ação penal originária, intento que não se ajusta aos estreitos limites do habeas corpus, conforme enfatiza reiterada jurisprudência desta Corte: 



    [...]



    A denúncia constante do processo (e-STJ fls. 72/75) descreve de forma clara a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, dando-lhe total condição de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque foi lastreada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria do delito. 



    Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer substrato probatório, nesta fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate (AgRg no RHC n. 73.161/MA, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 13/12/2019). 



    Assim, como não foi demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada na presente irresignação.



    Tal o contexto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) na denúncia objeto da presente, não há indicação pormenorizada das condutas que seriam debitáveis ao Defendente o que torna impossível a precisa identificação dos fatos a serem, efetivamente, contrariados e impugnados pela Defesa técnica. Só há expressões genéricas, tais como ‘meio que dificultou a defesa da vítima’, após, segundo consta da peça acusatória, ela ter sido abordada; e (b) ausência de suporte fático-probatório minimamente capaz de responsabilizar o peticionário por qualquer conduta delituosa. Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente